Tribunal: TJDFT
Processo: 0743436-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0743436-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILVA ALVES MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao Princípio da Fungibilidade, recebo o agravo de instrumento (ID 58025854) como agravo interno. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo de 15 dias. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito